Tribunal: TJMT
Processo: 0007137-18.2012.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007137-18.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (APELANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (APELANTE), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (APELANTE), ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO - CPF: 652.403.596-87 (APELANTE), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO - CPF: 652.403.596-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelaç
ões
cíve
is
. Improbidade administrativa.

Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo
. Reforma da sentença. Recurso
s
provido
s
.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra Nilton Borges
Borgato
e Augustinho Moro, em razão de supostas irregularidades na celebração e execução do Convênio nº 053/2008 entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste (CISOMT), destinado à implantação de serviço de oncologia no Hospital Regional de Cáceres. Sentença condenou ambos com base no caput do art. 10 da Lei nº 8.429/92. Apelações interpostas pelos réus. Augustinho Moro alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, ambos impugnaram a ausência de dolo e inexistência de
dano
ao erário. Sentença reformada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de Augustinho Moro para figurar na lide,
ante sua exoneração antes da execução do objeto do convênio; e (
ii
) apurar se a conduta dos apelantes caracteriza ato de improbidade administrativa nos moldes do art. 10 da LIA, à luz da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico.

III. Razões de decidir

3.

A formalização e liberação dos recursos do convênio nº 053/2008 ocorreram durante a gestão de Augustinho Moro como Secretário de Estado da Saúde, evidenciando sua participação direta e justificando sua legitimidade passiva.

4.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por mera culpa.

5.
Para a tipificação do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, exige-se, cumulativamente: (i) conduta dolosa, (
ii
) dano efetivo ao erário, e (
iii
) nexo causal entre a conduta e o prejuízo.

6.
Não restou comprovado nos autos que os apelantes agiram com intenção deliberada de causar
dano
ao erário ou de beneficiar terceiros, sendo insuficientes para configurar improbidade as falhas administrativas apontadas.

7.
A celebração do convênio objetivou a implantação de política pública de saúde, não se evidenciando má-fé ou enriquecimento ilícito dos réus, conforme reconhecido inclusive pela Procuradoria-Geral de Justiça.

8.
A ausência de dolo específico e de dano efetivo inviabiliza a condenação por ato de improbidade administrativa, em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 1.199) e desta Corte.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
s
provido
s
.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico e dano efetivo ao erário.

2. A ausência de prova do elemento subjetivo doloso e do prejuízo patrimonial inviabiliza a condenação com base no art. 10 da Lei nº 8.429/92.

3. A mera irregularidade administrativa, sem má-fé ou intenção lesiva, não configura improbidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §§ 2º e 3º, e 10 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE nº 843989, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível nº 0003447-77.2017.8.11.0079, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s

p
elas defesas de
Nilton Borges
Borgato
e Augustinho Moro, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0007137-18.2012.8.11.0006, que os condenou pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no
caput
do art. 10 da Lei 8.429/92
.

A
ugustinho Moro
foi condenado
à suspensão dos direitos políticos por seis anos, pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes o valor da última remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos
.
Nilton Borges
Borgato
foi condenado
à suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano causado ao erário a ser apurado em liquidação, e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos.

Nas razões recursais, a defesa de Augustinho Moro postula, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou diretamente dos atos administrativos relacionados ao convênio questionado. No mérito, alega a ausência de dolo específico, inexistência de
dano
ao erário, regularidade da celebração e
execução do convênio e desproporcionalidade das sanções impostas, especialmente ante a inexistência de má-fé ou enriquecimento ilícito (
Id
305941960).

A defesa de Nilton Borges
Borgato
alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na nova redação do art. 23 da Lei 8.429/92. No mérito, sustenta que não houve dolo, má-fé ou enriquecimento ilícito, e que sua atuação buscou implementar políticas públicas de saúde. Afirma que a sentença desconsiderou a exigência de comprovação de dolo específico exigido pela nova legislação e pela jurisprudência do STF no Tema 1.199 da repercussão geral
.

Subsidiariamente, requereu
a redução ou substituição das sanções impostas, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (
Id
305941954).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s,
defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (
Id
305941966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do
s
recurso
s
e a prejudicialidade das teses apontadas em preliminares

(
Id

314064893
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ões
C
íve
is
interposta
s

contra a sentença proferida na ação
civil
pública por ato de improbidade administrativa n.

0007137-18.2012.8.11.0006
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
305941875
– fls. 42/62
):

O Inquérito Civil que instrui esta inicial foi instaurado através da Portaria n.º 005/2010/1.ª PJC/MT, visando apurar o cometimento de ato de improbidade administrativa, conforme documentação, porquanto, o Centro Regional de Oncologia estaria inoperante, obrigando os pacientes do município a realizarem tratamento médico na Capital, gerando gastos públicos perfeitamente evitáveis caso referido Centro de Especialidades estivesse em pleno funcionamento.

Às fls. 5/35 encontram-se ofício e documentos encaminhados pela 2.ª Promotoria de Justiça Cível de
Cáceres, informando que pacientes que necessitam de tratamento de câncer precisam se deslocar para a Capital, informa ainda a existência do centro de tratamento oncológico no Hospital Regional de Cáceres desde o ano passado, o qual, no entanto, não foi posto em funcionamento.

Foi encaminhado ofício (fl. 36) ao Diretor Geral do Hospital Regional de Cáceres, requisitando informações a respeito do motivo pelo qual o Centro Regional de Oncologia não está funcionando plenamente, em que pese ter sido inaugurado em setembro de 2008, o qual foi respondido à fl. 40 com a informação de que o Centro Regional de Oncologia realiza atendimento (consulta) aos pacientes de forma intercalada, durante duas quartas e sextas-feiras do mês. Informou ainda que os pacientes que necessitam do atendimento médico, são encaminhados através das respectivas Secretarias Municipais de Saúde, não sendo, portanto, possível o encaminhamento através da Central de Regulação de Vagas, uma vez que o cadastramento do Centro de Oncologia ainda está em fase de conclusão. Já em relação à necessidade do paciente se submeter à quimioterapia, dependendo do caso, estes recebem o procedimento todos os dias durante a semana;

À fl. 37 encontra-se ofício ao Secretário de Saúde do Município de Cáceres, requisitando informações a
respeito de quantas pessoas foram levadas ao município de Cuiabá para realizar tratamento oncológico as quais poderiam ter sido atendidas no Hospital Regional de Cáceres, caso o Centro Regional de Oncologia estivesse em pleno funcionamento. Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no último trimestre de 2009 foram solicitados aproximadamente 30 agendamentos oncológicos mensal para tratamento em Cuiabá que aparentemente poderiam ter sido atendidos no Hospital Regional de Cáceres.

Em resposta à requisição ministerial feita à fl. 42, o Escritório Regional de Cáceres, informou que para cadastrar o Centro de Oncologia no Sistema de Cadastro de Estabelecimento e Serviços de Saúde – SCNES é necessário primeiro que o serviço seja credenciado junto ao Ministério da Saúde. Informou ainda que o HRCAF solicitou orientação ao Escritório Regional de Saúde de Cáceres visando credenciar o serviço junto ao SUS e o ERSCAC encaminhou orientações sobre o fluxo e documentos necessários para referido credenciamento.

O Escritório Regional de Saúde de Cáceres/Central Regional de Regulação informou às fls. 51/53 que o cadastramento de serviços nas unidades de saúde é de responsabilidade do Escritório Regional de Saúde de Cáceres, através da Gerência de Atenção Integral à Saúde, desde que solicitado pelo estabelecimento de
saúde que deseja ampliar seus serviços, encaminhando resolução sobre normatização da Central Regional de Regulação de Cáceres).

À fl. 59 encontra-se despacho informando que no dia 10 de maio de 2010 a 1.ª Promotoria Cível e 2.ª Promotoria Cível da Comarca de Cáceres (Dr. Rogério de Souza Bravin) reuniram-se no auditório das Promotorias de Justiça de Cáceres, juntamente com o Secretário Adjunto de Gestão Estratégica da SES, a Superintendente de Articulação Regional da SES, o Auditor Geral da SES e o Diretor Geral do HRCAF e um dos assuntos abordados fora a regularização do Centro de Oncologia de Cáceres. Na oportunidade discutiu-se a possibilidade de apoio da SES na confecção de parecer técnico acerca da viabilidade e regularidade do COC, razão pela qual foi determinado que se oficiasse à Superintendente de Atenção à Saúde da SES (Maria Conceição Vila) a fim de realizar um estudo de viabilidade do funcionamento do Centro de Oncologia de Cáceres.

A Superintendente de Atenção à Saúde, em resposta ao ofício requisitando informações quanto à manutenção dos aparelhos existentes no Centro de Oncologia e estudo de viabilidade de funcionamento, encaminhou cópia do
do
memorando n.º 1206/CAORS/SAS/SES/MT/2010.

À fl. 66 encontra-se ofício da Coordenadoria de Apoio à Organização à Rede de Serviços informando que entraram em contato com o Hospital Regional de Cáceres, Escritório Regional de Saúde de Cáceres e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato-grossense solicitando informações dos aparelhos hospitalares existentes e sobre a viabilidade do funcionamento do Centro de Oncologia de Cáceres. As referidas unidades solicitaram um prazo maior para levantamento das informações.

Às fls. 68/71 encontra-se Termo de Interdição da Clínica de Tratamento Multidisciplinar do Câncer LTDA – ONCOMED.

À fl. 73 encontra-se ofício ao Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso requisitando informações quanto à atual situação do Centro de Oncologia de Cáceres e funcionamento da Clínica de Tratamento ONCOMED.

Às fls. 74/75 encontra-se ofício da Auditoria Geral do SUS/SES informando os procedimentos realizados.

Às fls. 76/111 encontra-se resposta ao ofício encaminhado por esta Promotoria de Justiça através do Ofício n.º 050/2010 – GSI (fl. 65), na qual consta o Relatório de Auditoria Técnica n.º 059/AG/SUS/SES/2010, que avaliou o serviço de oncologia do Hospital Regional de Cáceres-MT. À fl. 107 encontra-se a conclusão da Auditoria, relatando
que após análise dos documentos concluiu-se que o serviço de oncologia do Hospital Regional de Cáceres foi contratado através de processo licitatório pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Oeste de Mato Grosso, cujo objeto fora a implantação do serviço de oncologia, quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento em oncologia. No entanto, a empresa contratada ONCOMED realizou apenas os procedimentos de quimioterapia, desrespeitando a cláusula primeira do Contrato n.º 37/2009. Em relação ao pagamento do serviço de oncologia prestado pela ONCOMED, foi efetuado mensalmente pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Oeste de Mato Grosso, conforme apresentação pela referida empresa das relações dos procedimentos de quimioterapia. A Secretaria Estadual de Saúde efetuou o repasse, em montante não inferior ao equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) através do Convênio n.º 053/2008, para o CISOMT; com a finalidade de implantar o serviço de oncologia. No tocante ao parecer final da prestação de contas do convênio n.º 53/2008 não foi encaminhado para a equipe de auditoria, dificultando, desse modo, sua análise. No que tange aos termos aditivos do referido convênio, houve prorrogação dos prazos de vigência e acréscimo de R$ 6.185,35 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), consoante documento de fl. 898, no montante do valor
do convênio. Verificou-se que não houve encaminhamento do referido serviço de oncologia com a Central de regulação oncológica, ocasionando encaminhamentos de pacientes oncológicos do município de Cáceres para o serviço de referência de oncologia em Cuiabá. Constatou-se que referido serviço de oncologia apresenta deficiências gerenciais dentre elas: ausência de alvará sanitário, ausência de profissional médico durante o período de administração da quimioterapia, bem como de responsável técnico da equipe de enfermagem e do profissional farmacêutico, em desacordo com a legislação vigente, comprometendo, desse modo, a qualidade do serviço e do credenciamento/habilitação junto ao Ministério da Saúde.

Após o regular processamento,
Augustinho Moro foi condenado à suspensão dos direitos políticos por seis anos, pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes o valor da última remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos. Nilton Borges
Borgato
foi condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano causado ao erário a ser apurado em liquidação, e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos.

O apelante Augustinho Moro sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não teria participado diretamente dos atos administrativos questionados na ação, e que os serviços prestados a partir da liberação de recursos iniciaram-se em momento posterior à sua exoneração do cargo de Secretário de Estado de Saúde.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, Augustinho Moro, na qualidade de Secretário de Estado de Saúde à época dos fatos, foi o
responsável direto pela celebração e assinatura do Termo de Convênio nº 053/2008, firmado entre o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Saúde, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste do Estado.

Ademais, a liberação da totalidade dos recursos pactuados ocorreu durante sua gestão, por meio de ordens bancárias datadas de 01/10/2008 e 10/10/2008, conforme documentos constantes dos autos.

O fato de o apelante ter sido exonerado do cargo antes da execução física do objeto do convênio não elide sua responsabilidade pelos atos praticados enquanto ocupava a função pública, notadamente a formalização do convênio e a liberação dos recursos sem as cautelas legalmente exigidas.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Augustinho Moro.

É como o voto
.

VOTO
DE
MÉRITO
– PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O apelante Nilton Borges
Borgato
alega a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento na nova redação do art. 23, §§ 4º a 8º, da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021.

Sustenta que o único marco interruptivo válido ocorreu em 30/07/2012 (ajuizamento da ação), sendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos exaurido em 30/07/2016, muito antes da sentença de mérito.

Em que pese a alegação de prescrição, imperioso reconhecer que no mérito,
o pedido formulado na
ação é improcedente.

Assim, deixo de apreciar a pre
judicial
de prescrição intercorrente suscitada por Nilton Borges

Borgat
o
, passando diretamente à análise do mérito, considerando que a conclusão será mais favorável aos apelantes.

I – Quanto
a
o ato de improbidade administrativa.

A controvérsia central reside em verificar se as condutas dos apelantes Augustinho Moro e Nilton Borges
Borgato
, na qualidade de Secretário de Estado de Saúde e Presidente do CISOMT, respectivamente, ao celebrarem e executarem o Convênio nº 053/2008, configuram atos de improbidade administrativa.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei nº 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

Para tanto, é necessário analisar a questão à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto à exigência de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

O art. 1º da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, passou a prever expressamente:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei
. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso
com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O art. 10 da LIA, por sua vez, passou a exigir expressamente o dolo para a configuração do ato de improbidade que causa lesão ao erário:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

A
configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário passou a exigir, cumulativamente: (i) conduta dolosa; (
ii
) efetiva e comprovada perda patrimonial; e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, a sentença recorrida reconheceu que os apelantes, nas qualidades de Secretário de Estado de Saúde e Presidente do CISOMT, respectivamente, implementaram o Centro de Oncologia em Cáceres sem a observância de diversos critérios legais e normativos, notadamente os previstos na Portaria nº 741/2005 do Ministério da Saúde.

Contudo, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, não vislumbro a presença do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

O que se verifica é que os apelantes, no exercício de suas atribuições como Secretário de Estado de Saúde e Presidente do CISOMT, celebraram convênio visando à implantação de serviços de oncologia no Hospital Regional de Cáceres, com o objetivo de ampliar o acesso da população da região oeste do Estado a tratamentos oncológicos.

Não há nos autos elementos que demonstrem que os apelantes agiram com a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou de violar princípios da administração pública. Ao contrário, o que se evidencia é a intenção de implementar uma política pública de saúde, ainda que com falhas na observância dos procedimentos legais e normativos.

O próprio objeto do convênio, conforme destacado pelos apelantes, era o repasse de incentivo financeiro para a implantação dos serviços de alta complexidade relativos à oncologia, para prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos, usuários do Sistema Público de Saúde da Região Oeste de Mato Grosso.

Assim, o incentivo financeiro concedido tinha justamente a finalidade de permitir ao convenente realizar as adequações necessárias para o atendimento da Portaria nº 741/2005 do Ministério da Saúde, não sendo razoável exigir que o credenciamento e a habilitação fossem prévios à própria implantação do serviço.

Ademais, não há comprovação de que os apelantes tenham obtido qualquer vantagem pessoal ou beneficiado terceiros com a celebração do convênio, o que afasta a caracterização do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

Quanto à alegada omissão na fiscalização da execução do convênio por parte de Augustinho Moro, cumpre observar que este foi exonerado do cargo de Secretário de Estado de Saúde em 31/03/2010, antes mesmo do início da prestação dos serviços, que ocorreu em 05/04/2010, conforme alegado e não contestado nos autos.

Além disso, a prestação de contas final do convênio somente foi apresentada à Secretaria de Estado de Saúde em 10/01/2011, cerca de oito meses após a exoneração do apelante, e sua homologação ocorreu em 16/05/2011, mais de um ano após o desligamento do apelante dos quadros do Estado.

Em relação a Nilton Borges
Borgato
, embora tenha assumido a presidência do CISOMT no primeiro mês de vigência do convênio, não há elementos que demonstrem que sua conduta foi marcada pelo dolo específico de causar prejuízo ao erário ou de violar princípios da administração pública.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de irregularidades administrativas na celebração e execução do Convênio nº 053/2008, não vislumbro a presença do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para a configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

O elemento crucial para descaracterização da improbidade reside na ausência de demonstração inequívoca do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

A configuração do ato ímprobo demanda não apenas a demonstração de irregularidade formal, mas a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.429/92, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

Ainda que irregular a concessão da gratificação
sem a devida formalização, não restou caracterizada a vontade livre e consciente dos agentes para causar
em

dano
ao erário.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10 da Lei 8.429/92, além do dolo específico, é imprescindível a demonstração de dano efetivo ao patrimônio público.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte
:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição
inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos
. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025
)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei nº 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal.

No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Ademais, a condenação ao ressarcimento sem a comprovação de dano efetivo configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que o município efetivamente se beneficiou dos serviços diferenciados prestados pelo servidor durante todo o período questionado.

O próprio Ministério Público Estadual, autor da ação, por intermédio da
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer perante esta instância, reconheceu a peculiaridade da situação, observando

– Id
314064893
:

No entanto, as circunstâncias do processo não indicam a má-fé de Nilton Borges
Borgato
e Augustinho Moro ou que tenham agido em conluio para desviar recursos em proveito próprio ou de terceiros, tampouco de malversação de valores que permitam subsumir a conduta dos recorrentes às hipóteses do artigo 10 da norma de regência.

A própria inicial que fixa os limites da lide, não indica nas condutas questionadas má-fé, desonestidade, corrupção ou deslealdade para com a Administração Pública.

O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores incompetentes sem a comprovação de má-fé.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade pela ausência de nomeação específica para cargo de confiança, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade, considerando que o servidor efetivamente exercia funções diferenciadas e havia real necessidade de coordenação do setor de arquitetura e engenharia municipal.

O princípio da eficiência, inclusive, foi atendido, uma vez que todas as demandas técnicas do município foram adequadamente supridas por
um único profissional, permitindo o funcionamento regular dos serviços de arquitetura e engenharia, conforme demonstra o fato de atualmente serem necessários três profissionais para desempenhar as mesmas funções.

A moralidade administrativa também não foi violada de forma grave, uma vez que a conduta teve motivação técnica legítima, baseada na necessidade de remunerar adequadamente o acúmulo de responsabilidades setoriais, sem qualquer evidência de favorecimento pessoal ou desvio de finalidade, sendo que o servidor já integrava os quadros municipais desde 2008.

Portanto, considerando a ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021, bem como a inexistência de elementos que demonstrem a intenção deliberada dos apelantes de causar prejuízo ao erário ou de violar princípios da administração pública, entendo que as condutas a eles imputadas não configuram atos de improbidade administrativa.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
Augustinho Moro
.
No mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Augustinho Moro
e
Nilton Borges
Borgato
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação a eles, ante a ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025